Tribunal: STJ
Processo: 1000239-02.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596352 - SP (2024/0091697-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: F C L
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CASTRO DA FONSECA ZAIDAN - RJ137224
AGRAVADO
: M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE SOBREPARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53222744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c3a53c9-5d7c-43f5-bc0a-154caf4885be

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c3a53c9-5d7c-43f5-bc0a-154caf4885be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596352 - SP (2024/0091697-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: F C L
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CASTRO DA FONSECA ZAIDAN - RJ137224
AGRAVADO
: M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE SOBREPARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
1.
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
2.
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por F C L, em face de decisão monocrática da Presidência desta
Corte, acostada às fls. 358-359, e-STJ, que não conheceu do agravo da parte ora
insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram
a decisão agravada, violação ao princípio da dialeticidade e incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52685836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:23
Código de Controle do Documento: c7889f59-946c-4c72-b1d8-8e6b35c5ae4e

Daí o presente agravo interno (fls. 363-383, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Sem impugnação (fl. 388, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado
da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar
art. 545
").
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo
art. 1.042
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal
de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial inadmitido,
2. O agravo é apenas o meio
.
permitindo, assim, o exame deste pelo STJ
idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por este Tribunal, quando
inadmitido na origem o recurso especial. Desse modo, há uma vinculação do
primeiro com o segundo, de modo que, na sistemática de julgamento, o agravo
deve ser sempre analisado com os olhos voltados para a admissibilidade do
recurso especial e não para o acórdão recorrido. 3. A partir de tais premissas, é
possível inferir que não há como o agravante restringir o efeito devolutivo
horizontal do agravo porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos
4. O ordenamento
fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de origem.
jurídico admite que a parte inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e,
ainda, que o órgão julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há,
entretanto, qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou
expressa, do recurso especial após sua interposição. 5. É manifestamente
inadmissível o agravo que não impugna, de maneira consistente, todos os
6. Agravo interno no agravo em recurso
.
fundamentos da decisão agravada
especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 727.579/PR,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
12/12/2017,
19/12/2017)
se]

Documento eletrônico VDA52685836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:23
Código de Controle do Documento: c7889f59-946c-4c72-b1d8-8e6b35c5ae4e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
. ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
DIALETICIDADE
VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no
do
devem impugnar a totalidade dos
art. 1.042
CPC/2015
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária,
2. A
Jurisprudência do STJ.
pena de desatenção ao ônus da dialeticidade.
teor do referido preceito legal, descabe a interposição do agravo em recurso
especial quanto a capítulo decisório fundado na aplicação de entendimento
firmado em regime de recursos repetitivos, o recurso correto sendo o agravo
interno, nos termos do
alínea "b" e § 2.o, do
art. 1.030, inciso I,
CPC/2015,
constituindo erro grosseiro a opção pelo agravo em recurso especial. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido. (
Rel. Ministro
AREsp 1108347/MG,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
22/08/2017,
[grifou-se]
28/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
ônus da qual não se
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1039553/PR,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao reclamo (fls. 329-
332, e-STJ, ante:
ausência de afronta ao artigo 489, § 1o, do CPC;
não
a)
b)
demonstrada a alegada vulneração aos artigos 17, 669 e 693 do CPC e artigos 114, 884,
1581, 1658, 1660, I, 1723 e 1725 do CC;
necessidade de reexame de fatos e provas
b)
dos autos, a atrair incidência da Súmula 7 do STJ;
a divergência jurisprudencial não foi
c)
demonstrada.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 335-352, e-STJ), a parte insurgente limitou-
se a reafirmar os fundamentos de direito expostos no apelo extremo e alegar afronta aos
citados dispositivos legais, sem, todavia, impugnar a alegada ausência de demonstração
do dissídio jurisprudencial, bem como a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52685836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:23
Código de Controle do Documento: c7889f59-946c-4c72-b1d8-8e6b35c5ae4e

In casu, tocante ao fundamento, na decisão de admissibilidade, de
incidência da Súmula 7 do STJ, não houve sequer menção nas razões do agravo
em recurso especial.
A propósito, com relação à
esta eg. Quarta Turma, nos autos
Súmula 7/STJ,
do AGInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
ARESp n. 1.490.629/SP
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos
".
tais quais postos nas instâncias ordinárias.
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
. 1. À luz do
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de
art. 932,
2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente,
art. 253,
sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
invocado
art. 932,
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
do do mesmo
CPC/2015
art. 1.029
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para
os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1490629/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
05/08/2021,
25/08/2021)

Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor,
que concluiu a Corte local
não
.
se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
Documento eletrônico VDA52685836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:23
Código de Controle do Documento: c7889f59-946c-4c72-b1d8-8e6b35c5ae4e

maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Com efeito, "Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I
art. 1.042
do RISTJ, incumbe a parte agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de "destrancar" o
recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo STJ." (AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
AREsp 727.579/PR,
.
19/12/2017)
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
ataque específico
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno. Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:23
Código de Controle do Documento: c7889f59-946c-4c72-b1d8-8e6b35c5ae4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.596.352 / SP
Número Registro: 2024/0091697-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019859420138240069
00022800520178160170
01784509620168217000
10002390220238260577
1000239022023826057750000
10024058896630
10024058896630003
10302936320148260577
1784509620168217000
19859420138240069
202100728884
20230000677375
20230000977335
22800520178160170 70069682565 88966306420058130024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F C L
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE CASTRO DA FONSECA ZAIDAN - RJ137224
AGRAVADO
: M L
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F C L
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE CASTRO DA FONSECA ZAIDAN - RJ137224
AGRAVADO
: M L
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA53205971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:18
Código de Controle do Documento: 12c0b343-9237-45b5-a305-1877005428ab

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:18
Código de Controle do Documento: 12c0b343-9237-45b5-a305-1877005428ab